Tribunal: TJPA
Processo: 0824719-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824719-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Vale S/A contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que deu provimento a Agravo de Instrumento para cassar decisão de primeiro grau que havia atribuído efeito suspensivo a embargos à execução fiscal mediante fundamentação genérica, determinando a prolação de nova decisão devidamente fundamentada. A embargante sustentou omissão quanto ao pedido subsidiário de manutenção provisória do efeito suspensivo até nova manifestação do juízo de origem e requereu a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de manutenção provisória do efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos com efeitos modificativos para alterar o resultado anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à nulidade da decisão de primeiro grau, concluindo que ela se baseou em fundamentação genérica e abstrata, em desacordo com o art. 489, §1º, do CPC, razão pela qual deveria ser cassada.

A mera discordância da parte com a conclusão adotada pelo colegiado não caracteriza omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios, configurando simples inconformismo com matéria já apreciada.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para revelar as razões de decidir e permitir o controle da decisão.

A análise acerca da concessão ou manutenção do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal compete ao juízo de origem após a prolação de nova decisão fundamentada, sendo vedado ao tribunal apreciá-la diretamente, sob pena de supressão de instância.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração possui caráter excepcional e depende da efetiva constatação de vício no julgado, circunstância não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como instrumento de rediscussão do mérito da causa.

A inexistência de vício no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos declaratórios, ainda que a parte pretenda conferir efeitos modificativos ao julgamento.

O tribunal não pode apreciar diretamente pedido de atribuição de efeito suspensivo após a cassação de decisão não fundamentada, sob pena de supressão de instância.

O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando expõe razões suficientes para o deslinde da controvérsia, sem necessidade de enfrentar individualmente todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 80, VII, 81, 489, §1º, I e II, 1.022, 1.026, §2º, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13.10.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.02.2022; TJPA, AI nº 0810550-54.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.11.2024; TJPA, AI nº 0811811-54.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0824719-75.2025.8.14.0000

EMBARGANTE:
VALE S/A

EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ e ACÓRDÃO ID N. 36080319

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
VALE S/A
em face do Acórdão de ID n. 36080319, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo os termos da Decisão Monocrática de ID n. 31588488, que deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para, diante da flagrante nulidade, cassar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, devendo outra ser proferida, com fundamentação concreta, tendo como embargado
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que o acórdão embargado deixou de enfrentar o pedido subsidiário de manutenção provisória do efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal até que o Juízo de origem profira nova decisão fundamentada. E, a omissão se torna ainda mais relevante porque a Vale demonstrou que a execução fiscal está integralmente garantida por seguro garantia, circunstância que afasta risco concreto ao Estado e recomenda a preservação do estado processual anterior até nova apreciação fundamentada.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões acima apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 36768055,
CONTRARRAZÕES
pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 36080319):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a configuração de nulidade da decisão a quo por ausência de fundamentação concreta.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31588488):

“(...) Insurge-se o agravante contra a decisão agravada, alegando sua nulidade em razão desta ser genérica.

Assiste razão à agravante. Explico.

Como cediço, o art. 93, inciso IX, da CF/88, dispõe que todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

No mesmo sentido, há previsão no art. 11, do CPC, vejamos: “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”.

Feita essa primeira análise sobre a necessidade de fundamentação concreta das decisões judiciais, passo a análise do caso concreto.

Vejamos a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo agravado nos autos de origem (ID n. 155759336 – autos de origem):

“(...) Vistos, etc.

Recebo os Embargos à Execução, determinando a suspensão da execução fiscal, por estarem presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 10953 SP 2010.03.00.010953-0 (TRF-3)

Data de publicação: 01/03/2011

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557 , § 1º , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL .
RECEBIMENTO
DOS
EMBARGOS

À

EXECUÇÃO
FISCAL.
EFEITO

SUSPENSIVO
. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS.
NECESSIDADE
. ARTIGO 739-A DO CPC . 1. Com relação
à
aplicabilidade do artigo 739-A do CPC nas ações de
execução
fiscal, a Lei n.º 6.830 /80 nada dispõe sobre os
efeitos
em que são recebidos os
embargos
. Diante dessa lacuna, aplicam-se subsidiariamente as regras previstas no CPC , nos termos do artigo 1.º da LEF . 2. Da leitura do caput do artigo 739-A e seu § 1.º verifica-se que os
embargos
do executado são recebidos sem
efeito

suspensivo
. 3. O juiz pode atribuir
efeito

suspensivo
a requerimento do embargante, quando preenchidos quatro requisitos cumulativos: a) requerimento específico do embargante; b) garantia por penhora, depósito ou caução suficientes; c) relevância dos fundamentos dos
embargos
(fumus boni iuris); e d) possibilidade de ocorrência de dano de difícil ou incerta reparação (periculum in mora). 4. Verifica-se dos autos que houve penhora de debêntures da Eletrobrás, títulos que não gozam de certeza de liquidez, ademais, não há qualquer comprovação de que existe possibilidade de dano de difícil ou incerta reparação. 5. Ausente, portanto, ao menos um dos requisitos ensejadores da suspensão da
execução
previstos no § 1.º, do artigo 739-A do Código de Processo Civil . 6. Agravo legal a que se nega provimento.

Encontrado em: CPC-73 LEG-FED LEI- 5869 ANO-1973 ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL... ART-557 PAR-1 ART-739A PAR-1 ***** LEF-80 LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL LEG-FED LEI- 6830 ANO-1980 ART-1

Intime-se a Fazenda Pública Estadual para, querendo, impugná-los, no prazo de 30 (trinta) dias.

Certifique a atribuição do efeito suspensivo na ação principal, Ação de Execução Fiscal em apenso.

P.R.I.C. (...)”

Ora, sem maiores esforços interpretativos, resta cristalino que o magistrado a quo se valeu de fundamentação genérica para motivar sua decisão, empregando conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, a qual poderia ser aplicada a qualquer outro caso. Logo, de forma alguma a decisão ora analisada pode ser considerada como fundamentada, ex vi do incisos II e III, §1º, do art. 489, do CPC.

É nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NULIDADE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de decisão interlocutória que recebeu Embargos à Execução, apresentados por G B L PIMENTEL LTDA . e GILDASIO BANDEIRA LIMA PIMENTEL, com efeito suspensivo, sem a devida fundamentação legal. O Banco agravante sustenta a ausência de justificativas para a concessão do efeito suspensivo e a não exigência da caução legal no deferimento dos embargos. O pedido principal é a anulação da referida decisão.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em determinar se a decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução com efeito suspensivo é nula por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória recorrida carece de fundamentação mínima, o que contraria o disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil, que exige a justificativa das decisões judiciais, incluindo as interlocutórias.

4. A ausência de motivação impede a análise adequada dos motivos que levaram à concessão do efeito suspensivo e ao afastamento da caução, o que configura nulidade da decisão por inobservância dos requisitos legais para validade das decisões judiciais.

5. A fundamentação de uma decisão é um direito essencial das partes e um dever do julgador, sendo a sua ausência causa de nulidade, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Decisão anulada por ausência de fundamentação. Tese de julgamento:

1. A ausência de fundamentação em decisão interlocutória que concede efeito suspensivo a embargos à execução enseja a sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 93, IX; CPC/2015, arts. 489, § 1º, e 371.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08105505420238140000 23426595, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º DO CPC . RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROFERIR NOVA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 . Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão interlocutória que recebeu os Embargos à Execução, atribuindo o efeito suspensivo;

2. A Telefônica Brasil S.A interpôs agravo interno em face da decisão monocrática de minha lavra que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso;

3. Considerando que a argumentação do agravo interno se confunde com o mérito das razões levantadas no Agravo de Instrumento e, considerando que o presente recurso já se encontra apto a julgamento de mérito, passo a analisá-los conjuntamente;

4 . O objeto central das irresignações consiste em discutir se está correta ou não a decisão do Juízo de 1º grau que recebeu os embargos à execução determinando a suspensão da Ação de Execução Fiscal (Processo nº 0801446-08.2023.8.14 .0301), promovida pelo Estado do Pará em desfavor da empresa agravada, referente à cobrança do valor de R$ 857.617,73 (oitocentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e dezessete reais e setenta e três centavos).

5. É de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada;

6. O artigo 93, IX, da Constituição da República resguarda o princípio da motivação das decisões judiciais, o qual determina que serão públicos todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade;

7. Sabe-se que a regra relativa aos embargos à execução é de que não há efeito suspensivo automático, ou seja, não obsta o prosseguimento da execução. A atribuição de efeito suspensivo é excepcional e depende do preenchimento de alguns requisitos: (i) requerimento do embargante; (ii) probabilidade do direito; (iii) demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (iv) garantia do juízo;

8. No presente caso, embora uma decisão concisa não denote necessariamente ausência de fundamentação, certo é que o Juízo de primeiro grau não se dedicou a explicar, na decisão objeto deste recurso, as razões pelas quais concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução apresentados, pois proferiu decisão demasiadamente genérica;

9. É importante reiterar que a apreciação de pedidos por este Tribunal sem a devida análise do juízo de origem é vedada, a fim de evitar a supressão de instância e garantir o respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Portanto, esta magistrada está impedida de avaliar se os requisitos estabelecidos no art. 919, § 1º, do CPC/15 foram cumpridos ou não;

10. Seria diversa a situação se o magistrado de primeiro grau tivesse exposto os motivos que o levaram a conceder o efeito suspensivo . No entanto, conforme já mencionado, a decisão foi desprovida fundamentação nesse sentido;

11. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a nulidade da decisão, a fim de que o Juízo a quo profira decisão devidamente fundamentada, explicitando se a empresa agravada preenche ou não os requisitos aptos a ensejar o deferimento dos efeitos suspensivos aos Embargos à Execução em seu favor. Agravo interno desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08118115420238140000 18584667, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Nessa esteira de raciocínio, tem-se que merece ser cassada a decisão ora vergastada, ante sua flagrante nulidade, pois de forma alguma pode ser considerada como fundamentada, devendo uma nova decisão ser proferida pelo Juízo a quo, de forma fundamentada e alinhada ao ordenamento jurídico brasileiro, conforme a fundamentação suso expendida.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, diante da flagrante nulidade, cassar a decisão ora vergastada, devendo outra ser proferida, com fundamentação concreta, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, resta cristalino que o magistrado a quo se valeu de fundamentação genérica para motivar sua decisão, empregando conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, a qual poderia ser aplicada a qualquer outro caso. Logo, de forma alguma a decisão ora analisada pode ser considerada como fundamentada, ex vi do incisos II e III, §1º, do art. 489, do CPC.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31588488, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.
(...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Por fim, ressalto que, tendo sido reformada a decisão vergastada, cabe ao Juízo
a quo
, motivadamente, avaliar a possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, e não a este órgão
ad quem
, sob pena de configurar indevida supressão de instância.

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 30/06/2026